Tribunal: TJDFT
Processo: 0702926-40.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. PRONÚNCIA DE PRESCRIÇÃO. DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 10 DO CPC/2015. PREMILINAR DE NULIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR PRÉVIA MANIFESTAÇÃO AS PARTES. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.
1. Recurso inominado interposto contra a sentença que reconheceu, de ofício, a ocorrência de prescrição. A recorrente sustenta a ocorrência de condição suspensiva da prescrição, tendo em vista que ajuizou produção antecipada de provas perante a 2a. Vara Cível de Sobradinho em 22/07/2023. Pede a reforma da sentença.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo dispensado, em razão da condição de hipossuficiência comprada pela recorrente, fazendo jus à gratuidade de justiça. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, é vedado ao juiz proferir decisão com fundamento em questão que não tenha sido previamente submetida à manifestação das partes, ainda que se trate de matéria de ordem pública e cognoscível de ofício. Trata-se da consagração do princípio da não surpresa, expressão direta do contraditório substancial previsto no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal.
4. Além disso, o artigo 9o do mesmo Diploma Legal reforça essa garantia ao prever que "não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida", enquanto o artigo 7o assegura a paridade de tratamento entre os sujeitos do processo, cabendo ao juiz zelar pela efetividade do contraditório e da ampla defesa.
5. Conforme destacou o Ministro Luis Felipe Salomão, no julgamento do REsp 1.755.266, o novo Código de Processo Civil não se limita a assegurar o mero conhecimento do processo pelas partes, mas exige participação ativa e real influência no resultado da causa, razão pela qual é inadmissível a prolação de decisões fundadas em argumentos ou fundamentos não previamente debatidos: "Em busca de um contraditório efetivo, o normativo previu a paridade de tratamento, o direito a ser ouvido, bem como o direito de se manifestar amplamente sobre o substrato fático que respalda a causa de pedir e o pedido, além das questões de ordem pública, cognoscíveis de ofício, não podendo o magistrado decidir sobre circunstâncias advindas de suas próprias investigações, sem que antes venha a dar conhecimento às partes."
6. A violação ao disposto no artigo 10 do CPC configura nulidade processual, por infringência direta aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da segurança jurídica. Com efeito, não pode o julgador surpreender as partes com fundamentos que não foram objeto de prévia instauração do contraditório, sob pena de afrontar o devido processo legal. Tal diretriz encontra respaldo também na Exposição de Motivos do CPC, que reconhece a importância do contraditório substancial para a previsibilidade e segurança das decisões judiciais.
7. Nesse contexto, é imprescindível que o julgador, antes de decidir com base em fundamento não invocado pelas partes, instaure contraditório prévio, oportunizando às partes a manifestação sobre o ponto controvertido, sob pena de nulidade da decisão. Nessa quadra, considerando-se que o reconhecimento da prescrição se deu de ofício e que não foram ouvidas as partes, impõe-se a anulação da sentença proferida, determinando o retorno dos autos à origem.
8. Tendo em vista a nomeação de defensor dativo para interposição de recurso, estabeleço o valor de R$500,00 (quinhentos reais) a título de honorários advocatícios a serem pagos pelo Estado, ressaltando que a jurisprudência do STJ tem posicionamento de que as tabelas elaboradas pelo Conselho Federal ou Seccional da OAB não vinculam o magistrado na fixação de honorários para defensor dativo.
9. Preliminar de nulidade suscitada de ofício e acolhida. Sentença anulada.
10. Sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.